Tribunal: STF
Processo: RE 1476162
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marizel Coelho Horst formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 31) contra acórdão (eDoc 27 e 29) da Turma Regional de Uniformização Previdenciária do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O apelo excepcional foi admitido por decisão Presidência da Turma (eDoc 33).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência da fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nos trechos em que não se limita a discorrer sobre a controvérsia e acerca do histórico jurisprudencial de tribunais ordinários e do Superior Tribunal de Justiça quanto à questão discutida, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 31, fls. 4-14):



    - Da repercussão geral 



    De acordo com a previsão expressa do artigo 102, § 3º, da CRFB/1988, para a interposição do presente recurso é imprescindível que o Recorrente, dentre outras matérias, “demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. 



    Através do julgamento do presente recurso, haverá implicações que vão além do caso concreto, afetando inúmeros segurados que enfrentem situações semelhantes em todo o Brasil.



    [...]



    Excelências, as referidas indagações ainda não têm respostas concretas por parte da doutrina, jurisprudência e lei, mas que precisão ser refletidas e discutidas, sob pena de estarem em incoerência no que tange aos fins dos direitos sociais. 



    Por conseguinte, é imperioso discutir a questão frente as normas constitucionais aplicáveis ao caso e aos princípios constitucionais da seguridade social e previdência social.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente